Tribunal: CARF
Processo: 11080.720882/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720882/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FERNANDO DE MIRANDA LISBOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO. SCI
COSIT No 23, DE 30/08/2013.
As despesas com tratamentos de saúde declaradas devem ser comprovadas por
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir documentos
complementares visando a demonstração da prestação dos serviços e dos
dispêndios para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANOS
DE
SAÚDE.
DEPENDENTES NÃO DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se parcialmente a glosa quando desatendidos os requisitos legais a
motivar as respectivas deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 15.644,80, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a Conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720882/2010-87
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720882/2010-87

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 17.127,65, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.251,78, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 8.319,24 (fls. 10/14).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação (fls. 2/6), trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- Leonel da Silva Severo (dentista) – informou estar apresentando (04) quatro
comprovantes no total de R$ 6.700,00, que no seu entendimento estão de acordo com o
art. 80 do RIR /99;
- Comando do Exército – SERMAF no valor de R$ 472,70, despesas médicas
descontadas na folha de pagamento e registradas no comprovante de rendimentos pagos
a terceiros pelo Comando do Exército;
- Associação Profissionais Liberais Unib. Brasil no valor de R$ 910,00, segundo referiu
os recibos apresentados possuem autenticação mecânica de pagamento, estando de
acordo com o estabelecido no art. 80 do RIR/99;
- GS Plano Global de Saúde Ltda. no valor de R$ 8.944,00 - os recibos de pagamentos
mensais são referentes às despesas médicas e hospitalares próprias, quando em viagem
no estado do Rio de Janeiro.
- UNIMED Porto Alegre no valor de R$ 11.609,08 – despesas do notificado e de
familiares dependentes.
- Eduardo Vuaden no valor de R$ 1.040,00 – despesas com tratamento dentário
conforme recibos e declaração em anexo.
- Ramão Marcon Soares – no valor de R$ 576,00 - despesas com tratamento dentário
conforme recibo e declaração em anexo.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 105/109), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 1.616,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 7.874,86, mais os acréscimos
legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas médicas realizadas de acordo com a legislação
que forem devidamente comprovadas e mantidas as demais despesas.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720882/2010-87

Cientificado da decisão, em 12/03/2013 (fls. 113/114), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 11/04/2013, recurso voluntário (fls. 115/118), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, pugnando, preliminarmente, sejam consideradas
todas as despesas e planos de saúde declarados já que se tratam de despesas que efetivamente
aconteceram e são dedutíveis ao teor da legislação de regência e, no mérito, registra que todas as
despesas foram por ele desembolsadas, trazendo novamente aos autos os comprovantes de suas
alegações, requerendo, ao final, o cancelamento da exigência fiscal e do lançamento realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 119/146.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas e com planos de saúde
declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJPOA, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação às despesas pagas ao profissional Leonel da Silva Severo
(R$ 6.700,00), à SERMAF (R$ 472,70 - tendo sido apresentado nota fiscal de serviços de apenas
R$ 45,00, em nome de sua ex-esposa, Eliane Silva Lisboa) e aos planos Unimed gerido pela
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil (R$ 910,00), GS Plano Global de
Saúde S/C Ltda. (R$ 8.944,00) e Unimed Porto Alegre (R$ 11.609,38), por falta de indicação
dos beneficiários e por referir-se a despesas com terceiros não dependentes declarados
(SERMAF e Unimed Porto Alegre), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas e com os planos de saúde contratado. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos tratamentos e os
dispêndios realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720882/2010-87

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa das despesas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
107/108):
Analisados os argumentos apresentados na defesa e os comprovantes constantes nos
autos, passo as seguintes considerações:
Consta às fls. 15/16 cópias de recibos no total de R$ 6.700,00, emitidos em nome de
Leonel da Silva Severo sem a identificação do paciente. Assim, fica mantida a glosa
indicada no lançamento;
- SERMAF – Serviço de Radiologia Maxilo-Facial S/C Ltda. no valor de R$ 45,00. O
documento de fls. 86 identifica como cliente Eliane Silva Lisboa, que não figura
como dependente na declaração de ajuste anual do notificado. Assim, fica mantido
o valor glosado;
- Associação Profissionais Liberais Unib. Brasil no valor de R$ 910,00, recibos de fls.
17/22, os documentos não foram considerados suficientes para comprovar a despesa
declarada, por não identificarem os beneficiários.
- GS Plano Global de Saúde Ltda. no valor de R$ 8.944,00, os comprovantes
apresentados de fls. 26/34, não identificam os beneficiários do plano de saúde.
Assim, fica mantida a glosa no valor de R$ 8.944,00.
- UNIMED Porto Alegre apresentou os recibos de pagamento de fls. 35/46 com a
relação de beneficiários do plano de saúde, que não estão indicados na Declaração
de Ajuste Anual como dependentes. Assim fica mantida a glosa no total de R$
11.609,38.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas propriamente ditas, também é pertinente salientar que
o contribuinte não deve ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos
emitidos pelos profissionais de saúde, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720882/2010-87

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”
e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o,
incisos II e III.
Portanto, em relação às despesas em apontam para a ausência de indicação do
paciente e/ou beneficiário dos serviços, e considerando a inexistência de dependentes declarados
no ano-calendário objeto do lançamento (fls. 50/54), é se presumir que os tratamentos foram
realizados e pagos pelo próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23,
restando assim suprida a falha apontada, urgindo o afastamento da glosa da despesa realizada
com o cirurgião-dentista Leonel da Silva Severo (fls. 127), no valor de R$ 6.700,00.
Quanto à despesa com o GS Plano Global de Saúde S/C Ltda., o demonstrativo de
mensalidades para o IR emitido (fls. 134), aliado aos boletos bancários e comprovantes de
pagamento que o acompanham (fls. 138/146), traz a indicação da contratação do plano de saúde
tendo o Recorrente como titular e único beneficiário, além de especificar os pagamentos por ele
realizados no decorrer do ano-calendário de 2006, que totalizaram R$ 8.944,80, razão pela qual,
reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência
(art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Cabe ainda salientar, e ancorado no art. 80, § 1o, II do RIR/99, que apenas são
dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda, os pagamentos realizados para o tratamento
de saúde próprio e dos dependentes declarados, sendo certo que para o ano-calendário autuado
não verifico a inclusão de terceiros na relação de dependentes constantes na DAA/2007 (fls.
50/54), impossibilitando assim o acatamento de despesas médicas outras, como é o caso da
SERMAF, no valor de R$ 45,00 (fls. 86) – diga-se de passagem, a nota fiscal de serviços
apresentada aponta que os serviços de radiologia foram prestados à sua ex-esposa, Eliane Silva
Lisboa, não dependente declarada – e com o plano de saúde Unimed Porto Alegre, no valor de
R$ 11.609,38 (fls. 35/46 e 67/78), cujos beneficiários são terceiros não dependentes declarados,
calhando aqui a manutenção das glosas operadas.
Por fim, no que se refere à despesa com o plano Unimed, gerido pela Associação
dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil, no valor de R$ 910,00 (fls. 128/133), melhor
sorte não se reserva ao Recorrente, uma vez que somente os recibos ora reapresentados não se
mostram, por si só, suficientes para atestar as despesas declaradas, porquanto não trazem a
indicação dos beneficiários do aludido plano, comprovação esta que poderia ter sido suprida com
cópia do contrato firmado ou declaração emitida pela gestora relacionando e individualizando
todos os beneficiários do plano contratado, mesmo que apresentada nesta seara recursal,
calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720882/2010-87

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 15.644,80, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital